Tribunal: TJBA
Processo: 8037689-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037689-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIA TABACOS DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRENO PERRAYON FELIZOLA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

APELADO: TECON SALVADOR S/A

Advogado(s)
:
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS, EDUARDO TALAMINI, STELLA FARFUS SANTOS, RAFAEL WALLBACH SCHWIND, CESAR AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA, VICTOR HUGO PAVONI VANELLI

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL.
APELAÇÃO CÍVEL.

TARIFA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LIBERDADE TARIFÁRIA NO SETOR PORTUÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ILEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária declaratória visando à inexigibilidade de cobrança e revisão de valores de tarifa de armazenagem portuária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) possibilidade de conhecimento do recurso diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;

(ii) legitimidade passiva e competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda;

(iii) se a tarifa cobrada é abusiva, em afronta ao princípio da modicidade tarifária previsto na Lei nº 12.815/2013 e nas normas da ANTAQ.

III. Razões de decidir

Preliminar de ausência de impugnação específica acolhida em parte, mas superada para análise do mérito.

Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, diante da pertinência subjetiva da demanda e da competência da Justiça Estadual.

O setor portuário arrendado é regido por liberdade tarifária, devendo a modicidade ser compreendida como compatibilidade com custos e investimentos, e não como obrigação de preço reduzido.

A tarifa questionada consta de tabela submetida à ANTAQ, que não identificou irregularidade, conferindo presunção de legitimidade não afastada por prova robusta.

Comparação com proposta comercial específica não é parâmetro técnico suficiente para caracterizar abusividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº [inserir número do processo], oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
INDÚSTRIA TABACOS DA BAHIA LTDA - ME
, e como apelada
TECON SALVADOR S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02